Tribunal: TJMT
Processo: 0005917-61.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005917-61.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO - CPF: 058.035.881-05 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (APELADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 074.648.061-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (VÍTIMA), WALDO RAMOS - CPF: 843.777.391-15 (VÍTIMA), TERESINHA APARECIDA MOROCKOSKI - CPF: 478.981.002-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (APELANTE), JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO - CPF: 058.035.881-05 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005917-61.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO

APELADO: JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO, ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO APELANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MP PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Janderson dos Santos Bregence e Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, que os condenou pelos crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição superveniente da pretensão punitiva em relação a Ittalo quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menor; (ii) declarar de ofício a extinção da punibilidade de Janderson quanto ao crime de corrupção de menor, também por prescrição; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada a Janderson em relação ao roubo, especialmente quanto à incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo e às frações de aumento na terceira fase e no concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição superveniente da pretensão punitiva de Ittalo é reconhecida, pois, tendo ele menos de 21 anos à época dos fatos, aplica-se o art. 115 do Código Penal, reduzindo-se os prazos prescricionais pela metade. Como a pena não pode ser majorada, ante a ausência de pedido da acusação, o prazo prescricional transcorreu integralmente desde a publicação da sentença (art. 109, III e V, c/c art. 115 do CP).

Também se reconhece, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva de Janderson quanto ao crime de corrupção de menor, uma vez que o lapso entre a sentença e o presente julgamento excede o prazo de 3 anos previsto no art. 109, V, do CP.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, é correta sua aplicação, pois, ainda que não apreendido, não há nos autos provas de que o artefato utilizado na ação criminosa se tratava de simulacro.

A fração de 3/8 aplicada na terceira fase da dosimetria, diante da presença de duas majorantes, está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, premeditação e divisão de tarefas.

A fração de 1/5 adotada no concurso formal entre os crimes de roubo é adequada, conforme precedentes do STJ, considerando a prática de três infrações penais distintas no mesmo contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público prejudicado. Recurso de Janderson dos Santos Bregence desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida em grau recursal mesmo pendente recurso acusatório, desde que este não vise o aumento da pena. 2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, I, do CP, desde que outros elementos probatórios atestem sua utilização. 3. É admissível a aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria do roubo majorado quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação. 4. Quando o agente pratica três infrações penais sob a égide do concurso formal, é adequada a majoração da pena em 1/5, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III e V; 115; 157, §2º, I e II; 244-B da Lei 8.069/90; 70 e 71; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.390.411/SC, Min. Ribeiro Dantas, 25.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 817.550/SP, Min. Jesuíno Rissato, 30.08.2023; TJMT, AP nº 1039142-73.2021.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, 28.02.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005917-61.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO

APELADO: JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO, ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE e ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, impondo ao primeiro a pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 25 dias-multa, em regime semiaberto, e ao segundo a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e 48 dias-multa, em regime semiaberto [após detração do tempo de segregação provisória] – art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei n° 8069/90.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em relação ao réu Janderson, requer o afastamento da detração penal e, por conseguinte, a fixação do regime prisional fechado.

A defesa de JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato, que não foi apreendido, se tratava de um simulacro, ou, subsidiariamente, a readequação dos patamares fixados tanto para as majorantes quanto para o concurso formal entre os crimes de roubo.

ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, representado pelo Defensoria Pública,

requereu o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo: a)
“reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (...), restando prejudicada, por conseguinte, a análise do mérito do recurso interposto (...) pelo Ministério Público”
; b)
“pelo desprovimento do recurso defensivo interposto por Janderson dos Santos Bregence Araújo, mantendo-se íntegra a sentença condenatória no que lhe diz respeito”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005917-61.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO)

A Defensoria Pública almeja a extinção da punibilidade do réu ITTALO, em virtude da ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, considerando que,
“ainda que o recurso acusatório esteja pendente de julgamento, é indiscutível que a pena aplicada pelo juízo sentenciante não poderá ser majorada nas instâncias superiores, dada a regra da non reformatio in pejus, na medida em que não foi objeto de questionamento do recurso da Acusação”
.

De fato, sem maiores delongas, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, a ensejar a extinção da punibilidade do
réu ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA
, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
:

“(...) Ao intervir no feito, a Douta Defensoria Pública Estadual requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
sobretudo em virtude da menoridade relativa desse réu ao tempo dos crimes narrados na denúncia
, circunstância que atrai a incidência do artigo 115 do Código Penal, com a consequente redução de metade do prazo prescricional.

Assiste razão à ilustrada Defensoria Pública
.

Inicialmente, é imperioso consignar que o recurso da acusação somente impede o reconhecimento da prescrição se objetivar o aumento da pena e a modificação do marco prescricional estabelecido na sentença penal condenatória, o que não ocorre no presente caso, pois, como destacado no relatório,
o Ministério Público busca, em seu recurso, apenas o afastamento da detração penal concedida ao réu Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, sem qualquer intenção de majoração das penas que lhe foram impostas
.

Quando não há pedido de majoração da pena pela acusação, o Tribunal fica vinculado à pena imposta na sentença condenatória, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Ou seja,
se o Ministério Público interpõe recurso, mas não pede aumento da pena, esta não pode ser agravada pelo Tribunal, o que implica que a pena estabelecida serve como parâmetro para a contagem da prescrição
.

Dessa forma, a pena privativa de liberdade fixada pelo juízo a quo não pode ser exasperada, mesmo em caso de provimento do recurso da acusação, devendo, portanto, ser utilizada como base para o cálculo da prescrição
.

A esse respeito, lecionam Mirabete e Cunha: “Para impedir, porém, o reconhecimento da prescrição, é necessário que o recurso objetive o aumento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, ainda que sobre qualquer fundamento. Caso contrário, poder-seá, desde logo, reconhecer a causa extintiva da punibilidade.” (MIRABETEJ.F. Manual de Processo Penal, Parte Geral. Volume 1, 21ª Ed. Editora Atlas. P. 421) “Eventual recurso da acusação só evita a prescrição retroativa se, buscando o aumento da pena, for provido e a pena aumentada pelo Tribunal alterar o prazo prescricional.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. 11. Ed. ver., ampl., e atual. - São Paulo: JusPODIVM. P. 458)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também se posiciona: “Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação à pena concretamente aplicada pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a tal delito, porquanto tornou-se imutável a sanção então cominada aos apelantes.” (N.U 0002059-53.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

No caso em tela, consta na denúncia que o réu Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva nasceu a 15 de maio de 1999, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (ID 250611747 – págs. 109, 125 e 132/133).

Os fatos ocorreram em 15 de fevereiro de 2018, quando o réu contava com 18 anos de idade, razão pela qual incide no presente caso o artigo 115 do Código Penal, que prevê a redução do prazo prescricional pela metade para réus menores de 21 anos. Na dosimetria da pena, o réu foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de roubo e a 1 ano de reclusão pelos crimes de corrupção de menor
.

Assim, nos termos dos artigos 109, incisos III e V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 12 anos para os crimes de roubo e 3 anos para os crimes de corrupção de menor.

No entanto, devido à sua menoridade relativa (menos de 21 anos) na época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, resultando em 6 anos para o roubo e 1 ano e 6 meses para a corrupção de menor.

A publicação da sentença condenatória ocorreu em 10 de julho de 2018, e, até a data presente, já se passaram 6 anos, 9 meses e 4 dias
.

Portanto, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, incisos III e V, ambos do Código Penal,
é de se reconhecer a extinção da punibilidade do réu Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva pela prescrição
, restando prejudicado o exame do mérito de seu apelo, bem como o do recurso interposto pela acusação.”

Do mesmo modo,

deve ser declarada,
de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante JANDERSON, quanto ao delito de corrupção de menor, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Nos termos do art. 109, V, do CP, fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito de corrupção de menor, o respectivo prazo prescricional é de 3 anos.

Nesse quadro, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que entre a publicação da sentença [em 10.7.2018] até os dias atuais transcorreram mais de 3 anos, a justificar a extinção da punibilidade do agente.

Com essas considerações,
acolho
a prejudicial suscitada pela Defensoria Pública para
declarar extinta a punibilidade
de ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV (1ª parte) c/c. o art. 109, III e V, c/c o art. 115, todos do CP, julgando
prejudicado
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Outrossim,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
do apelante JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao delito de corrupção de menor, nos termos do art. 107, IV (1ª parte) c/c. o art. 109, V, todos do CP.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, POR VOLTA DAS 10:15 HORAS, NO INTERIOR DA PAPELARIA GRAFITE, SITUADA NA AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercidas com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios entre si, em concurso material,
os denunciados JANDERSON E ITTALO, com o comparsa adolescente BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES
, de 16 anos de idade
subtraíram para si: - um aparelho celular, marca iphone, de cor preta e três anéis de ouro, de propriedade da vítima TEREZINHA (fls. 11) - um aparelho celular, marca Samsung, e o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), de propriedade do ofendido ANDERSON (fls. 46/47). - a quantia de R$607,00 (seiscentos e sete reais) em espécie, da empresa Vítima PAPELARIA GRAFITE (fls. 09)
(...)

III – DO TERCEIRO CRIME – CORRUPÇÃO DE MENOR DE IDADE – VÍTIMA ADOLESCENTE BRUNO: No mesmo dia (15.02.2018), horário, local e contexto fático, em concurso material, com unidade de desígnios, os denunciados JANDERSON E ITTALO corromperam o adolescente BRUNO, porque com Ele praticou o crime patrimonial, acima descrito. (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do réu JANDERSON, nestes termos:

“DO CRIME DE ROUBO ÀS VÍTIMAS TEREZINHA, ANDERSON E PAPELARIA GRAFITE. (Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária a conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

A materialidade do crime imputado aos denunciados está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls.11/35), boletim de ocorrência (fls. 35/36), bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime de roubo majorado praticado pelos denunciados às vítimas Terezinha, Anderson, Waldo Papelaria Grafite restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo. Senão vejamos:

O menor BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES, ouvido pelo juízo na qualidade de informante, descreveu de forma pormenorizada toda a ação delituosa, destacando inclusive, relevante menção à função de cada um dos assaltantes.

Relatou que ele, após escolherem onde seria realizado o delito, entrou no local juntamente com outro acusado, e o réu Janderson deveria estar na porta da empresa vítima. Já o réu Ítalo ficaria com a função de recolher os objetos das vítimas.

Disse que o delito foi cometido com uma arma de “airsoft”, e que os réus (Ítalo e Janderson) não tinham conhecimento da sua idade, qual seja, 16 (dezesseis) anos.

Revelou que após consumarem o delito de roubo na Papelaria Grafitte, com fito em empreender fuga, ele, na companhia do réu Ítalo, roubaram uma motocicleta.

Durante a fuga jogaram fora a réplica da arma utilizada no cometimento do crime nas imediações da Avenida Fernando Corrêa, próximo a um caminhão que se encontrava estacionado.

Após desfazerem da motocicleta se dirigiram à casa de uma conhecida do acusado Ítalo, local em que foram encontrados pelos policiais militares juntamente com os frutos da empreitada criminosa.

A vítima Terezinha Aparecida Morocosski disse em juízo que na data de 15.02.2018, na parte da manhã, se dirigia à Papelaria Grafitte, lá estando, foi abordada pelo denunciado Ítalo, que mediante grave ameaça com uma arma de fogo exigiu que entregasse as suas joias, não sendo suficiente, interessou em seu aparelho celular.

Após pegar as joias o denunciado Ítalo mandou que a vítima saísse de perto dele, tendo ela e as demais pessoas que lá se encontravam se dirigido para uma outra sala dentro da papelaria.

Posteriormente, o menor Bruno se dirigiu até o referido recinto onde as vítimas estavam e mandou que também entregassem os seus pertences (ele esclarece que em momento anterior o acusado Ítalo havia recusado), assim o fazendo.

Quando ainda estavam nesse cômodo dentro da papelaria ouviu disparos de arma de fogo, porém não sabe informar quem os realizou.

Após os tiros os assaltantes fugiram do local.

A testemunha PM ERICKSON CRIVELY JOSÉ DA SILVA disse que a guarnição foi acionada via CIOSP dando conta de um assalto em andamento na Papelaria Grafitte.

Chegando ao local foi informado por uma das vítimas que os assaltantes já haviam fugido do local, e que dois deles ainda teriam roubado uma moto, a qual foi utilizada na fuga.

Após saírem em rondas, a guarnição foi informada por meio de uma denúncia anônima que dois indivíduos estavam em atitude suspeita em determinada casa, a princípio pertencente à pessoa de Carla, conhecida do acusado Ítalo.

Ao chegarem no local se depararam com o acusado Ítalo na parte exterior da residência, e o menor Bruno no interior da casa com os objetos subtraídos (dinheiro, joias, aparelhos celulares, etc).

Disse, ainda, que teve conhecimento de que o terceiro assaltante, Janderson, foi preso por outra guarnição em um pronto socorro, visto que estaria ferido devido a um disparo de arma de fogo sofrido durante a ação policial.

A testemunha PM JEAN POOL CORRÊA disse que foi informado via rádio quanto ao roubo de uma motocicleta, inicialmente não tendo conhecimento quanto ao roubo da papelaria. Nessa mesma ação foi noticiado o assalto e a motocicleta roubada posteriormente nesses suspeitos.

Ao chegarem no local se depararam com o acusado Ítalo na parte exterior da casa, bem como o menor Bruno no interior da residência com os objetos subtraídos (dinheiro, joias, aparelhos celulares etc), e arma utilizada no fato localizada.

Relatou, ainda, que um dos acusados lhe disse que a arma utilizada no roubo foi dispensada na Avenida Fernando Corrêa, porém esta não foi localizada.

No tocante ao terceiro assaltante, Janderson, soube que ele foi preso em uma Unidade de Pronto Atendimento, onde procurou ajuda médica devido a um ferimento sofrido por disparo de arma de fogo.

Foi dito pela testemunha arrolada pela defesa do acusado Ítalo, Ângela Regina Lana Pinto, que o acusado recentemente havia feito um curso de barbearia e trabalhava nessa atividade, não tendo conhecimento sobre o fato dele ter cometido outros delitos.

O acusado JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAÚJO, em seu depoimento em juízo, confessou a participação no roubo objeto do presente feito, na companhia do menor Bruno, bem como do acusado Ítalo.

Declarou que estava no shopping center na companhia das pessoas acima mencionadas. E que, após saírem desse local o menor Bruno que já estava com uma arma de airsoft em sua bolsa, convidou o interrogado e o acusado Ítalo para praticarem o assalto, dizendo que não precisaria fazer nada, apenas ficar na porta do estabelecimento, ao passo que os dois executariam a empreitada delituosa, uma vez que iriam repartir entre si os valores que fosse obtido.

Ao chegar no local o menor Bruno enquadrou as vítimas, o acusado Ítalo recolheu os pertences das vítimas, enquanto o interrogado ficou esperando na porta.

Quando saía do local foi atingido por um disparo de arma de fogo, que acredita ter sido realizado por atendente da papelaria, momento em que empreendeu fuga e procurou ajuda médica.

O acusado ITTALO MATTEUS FORTES E SILVA, em seu depoimento em juízo, também confessou a sua participação no roubo objeto do presente feito, na companhia do menor Bruno, bem como do acusado Janderson. Contudo, disse desconhecer fosse o comparsa Bruno menor de idade.

Disse o interrogado que juntamente com Janderson estavam sentados em uma praça, quando surgiu o menor Bruno indagando-os se estariam precisando de dinheiro, em caso positivo, se queriam participar de um roubo.

O interrogado aceitou prontamente, pois, mesmo possuindo trabalho lícito, estava passando por dificuldades financeiras, sua mulher estava grávida e, portanto, precisava de mais dinheiro além do que ganhava através de seu trabalho.

Estando acertado o local para realização do crime, Janderson ficou na porta do estabelecimento comercial, Bruno portando uma arma de brinquedo anunciou o assalto, enquanto o interrogado começou a recolher os objetos subtraídos das vítimas.

Quando já estavam saindo do local o acusado Janderson foi surpreendido por um disparo de arma de fogo que o atingiu na região de seu peito, tendo este imediatamente fugido.

Igualmente o interrogado juntamente com o menor Bruno empreenderam fuga.

No intuito de sair daquele local o mais rápido possível ainda roubaram uma motocicleta, que mais tarde foi abandonada.

O menor que pedia por motocicleta subtraída, o interrogado sentou-se na garupa, enquanto o menor a pilotava, tendo estes se desfeito da arma, porém não dos objetos e dinheiro roubados.

Por estarem sem capacete abandonaram a motocicleta e continuaram a fuga a pé rumo à residência da pessoa de Carla, tida como tia do interrogado. Contudo, após chegarem foram surpreendidos com a presença dos policiais militares, ocasião em que o interrogado confessou ter praticado o delito e, ainda, informou a localização do menor Bruno, então escondido no interior da residência da pessoa de Carla juntamente com os objetos roubados.

Dito isto, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva. É suficiente, pois, que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para a consumação do roubo.”

A pretensão recursal do apelante JANDERSON restringe-se à dosimetria dos roubos.

Não obstante as irresignações da defesa, o juiz da causa, corretamente, reconheceu a presença da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos seguintes termos:

“Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante das provas.

Que pese os réus terem declarado em seus interrogatórios que a arma utilizada no cometimento de ambos os crimes é de “airsoft”
; ou seja, não se trata de uma legítima arma de fogo, tal não restou comprovado nos autos
.

A demonstração de que a arma utilizada no cometimento do delito se tratava de um simulacro, sem dúvidas, é ônus que incumbia às defesas dos réus, já que por eles foi alegado, conforme disciplina o art. 156 do CPP1.

Mencione-se que apenas poderíamos acatar a tese das defesas caso houvesse a apreensão do dito simulacro, de forma a demonstrar que não se tratava de instrumento com poder lesivo. (...).

Dessa forma, a majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, devendo os réus serem condenados nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.”

Assim, a ausência de apreensão/perícia da arma de fogo utilizada não autoriza, por si só, o afastamento da majorante correspondente, incumbindo à defesa demonstrar que o artefato empregado consistia em mero simulacro, o que não ocorreu no caso.

Se não comprovada a alegação de que o armamento utilizado na empreitada criminosa se tratava de simulacro, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP [redação anterior à Lei nº 13.654/2018].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“(...) é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156).”
(TJMT, AP nº 1039142-73.2021.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024)

“É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios. O ônus probatório recai sobre quem alega. Quando não houver apreensão do objeto, caberá à defesa comprovar que o agente praticou o delito apenas com simulacro de arma de fogo.”
(TJMT, Ap. nº 1001054-90.2022.8.11.0111, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21/11/2023)

Noutro giro, não comporta acolhimento o pedido de alteração do patamar de 3/8 utilizado na terceira fase dosimétrica, que foi assim fundamentado pelo juiz singular:

“No caso em comento, denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; e b) se há o concurso de duas ou mais pessoas. O § 2º do artigo 157 do Código Penal aduz que “A pena aumenta-se de um terço até metade” quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe.

Inicialmente, vale transcrever o que dispõe a Súmula 443 do STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exasperar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar.
Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso concreto, que é de maior reprovabilidade. Além disso, a forma de atuação revela audácia dos agentes e intensa premeditação do crime, difícil em muito qualquer tipo de reação por parte das vítimas
.
Como reforço ao que afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal – o fato dos réus terem agido em duas situações distintas, sob pena de esvaziar-se a proporcionalidade e a individualização da pena
.

O que se observa é que, mesmo diante das balizas normativas fixadas no §2º do art. 157 do CP já ensejarem elevação da pena em um terço, não se revela razoável aplicar este exato patamar ao agente que incorreu em duas ou mais situações aí descritas. Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada ao caso.”

No caso, o juiz singular corretamente adotou a fração de 3/8, em razão das particularidades do caso concreto, destacando-se:
a)
a premeditação da empreitada criminosa, evidenciada pelo planejamento prévio, inclusive com a escolha deliberada do estabelecimento comercial a ser assaltado;
b)
a reprovabilidade diferenciada da conduta, visto que ao menos um dos três agentes utilizou de grave ameaça contra as vítimas, mediante emprego de arma de fogo para intimidá-las;
c)
a divisão de tarefas entre os comparsas, sendo que o réu JANDERSON permaneceu na entrada do estabelecimento, garantindo a vigilância externa, enquanto o corréu ÍTALO, juntamente com o adolescente, adentrou o local, abordou as vítimas e subtraiu os objetos; e
d)
a reiteração criminosa, demonstrada pela prática de dois delitos em momentos distintos, consistentes no roubo dentro da papelaria e, em seguida, no roubo de uma motocicleta, em contexto de fuga.

A propósito, a incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, não é obrigatória, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de uma maior reprovabilidade das condutas, e é exatamente o que se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO [...] CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021). 8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola [...]. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18/9/2024)

De mais a mais, a fração eleita pelo juiz singular está em consonância com o entendimento pacificado no STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ [...] AGRAVO NÃO PROVIDO [...] No que toca à fase final dos cálculos, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a majoração da pena, levada a efeito pelo magistrado, na fração de 3/8, em razão da incidência de duas causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [...] Nesse contexto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fração de 3/8 fixada pelas instâncias ordinárias, estando o acórdão, quanto ao ponto, concretamente fundamentado, consoante o entendimento disposto na Súmula 443/STJ [...].”
(AgRg no AREsp n. 2.390.411/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25/9/2023)

Por fim, verifica-se que o juiz singular reconheceu a ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo e elegeu a fração de 1/5, em razão da prática de três infrações penais [contra três vítimas], observando o parâmetro estabelecido pelo STJ:

“No tocante ao concurso formal de crimes, o Tribunal de origem aplicou corretamente a fração de 1/5, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ de que, em casos de
três infrações cometidas em concurso formal, a majoração deve ser de 1/5
, como prevê o art. 70 do Código Penal (HC n. 603.600/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2020). Não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.”
(HC n. 811.466/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11/11/2024)

Desse modo, conservo a pena definitiva do delito de roubo em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE.

Outrossim, considerando o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de corrupção de menor, fica o réu JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE
condenado somente pelos crimes de roubos, à pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025